Tribunal: STF
Processo: HC 249196
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ademilson Fagundes da Silva, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, à pena de 1 mês e 5 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, por infração ao artigo 147 c/c art. 61, inciso II, “f”, ambos do Código Penal.



    Na sequência o Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa.



    Alega-se, em síntese, constrangimento ilegal decorrente da fixação do regime semiaberto à míngua de fundamentação idônea, bem como pela recusa das instâncias ordinárias em conceder a suspensão condicional da pena.



    Requer-se, por fim:



    “a concessão in limine da ordem de habeas corpus para (i)readequar o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto; e/ou (ii) deferir a suspensão condicional da pena privativa de liberdade, cabendo ao Juízo a quo impor as condições a serem cumpridas pelo Paciente ADEMILSON FAGUNDES DA SILVA.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão singular ora questionada:



    “Da leitura dos autos, verifico que o recrudescimento do regime decorreu da existência de circunstância judicial negativa - maus antecedentes - a qual serviu de justificativa para a fixação da pena-base acima no mínimo legal (e-STJ fl. 12).



     Verifica-se, portanto, que a decisão encontra amparo na jurisprudência desta Corte, segundo a qual a existência de circunstância judicial negativa justifica o agravamento do regime inicial de cumprimento da pena, na esteira do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.



    (...)



    Por derradeiro, o art. 77, do CP prevê que a execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: (i) o condenado não seja reincidente em crime doloso; (ii) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício; e (iii) não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 do CP.



     Na espécie, não obstante a reprimenda corporal definitiva tenha sido fixada em quantum não superior a 2 (dois) anos, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ante a desfavorabilidade dos antecedentes do paciente, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão defensiva, no ponto, nos termos do art. 77, incisos II, do CP.



    (...)



    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus.”(doc.6)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente